Tribunal: TJSP
Processo: 1045072-15.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação regressiva - Energia elétrica - Embargos da companhia de energia segurada- Insurgência contra acórdão que negou provimento ao apelo da autora, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da requerida - Omissão, contradição, obscuridade, erro material – Inexistência - Acórdão embargado que decide de forma clara sobre o mérito e a majoração de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação regressiva - Energia elétrica - Embargos da companhia de energia segurada- Insurgência contra acórdão que negou provimento ao apelo da autora, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da requerida - Omissão, contradição, obscuridade, erro material – Inexistência - Acórdão embargado que decide de forma clara sobre o mérito e a majoração de honorários ora discutida - Arbitramento de honorários por equidade - Impossibilidade - Precedentes - Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1045072-15.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045072-15.2018.8.26.0114/50000 - Voto no 3152
2/6
VBG
Embargos de Declaração Cível no 1045072-15.2018.8.26.0114/50000
Embargante: Companhia Paulista de Força e Luz
Embargado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Comarca: Campinas - 9a Vara Cível
Juiz de Direito: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Número de origem: 1045072-15.2018.8.26.0114
VOTO No 3152
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação regressiva - Energia
elétrica - Embargos da companhia de energia segurada-
Insurgência contra acórdão que negou provimento ao apelo da
autora, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em
favor da requerida - Omissão, contradição, obscuridade, erro
material – Inexistência - Acórdão embargado que decide de forma
clara sobre o mérito e a majoração de honorários ora discutida -
Arbitramento de honorários por equidade - Impossibilidade -
Precedentes - Caráter infringente - Embargos rejeitados.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra
acórdão (fls. 443/452) que, nos autos de ação regressiva, negou provimento à apelação da
autora, afastando as alegações de mérito que se prestaram à tentar obrigar a companhia
demandada ao ressarcimento dos prejuízos arcados pela seguradora autora, majorando os
honorários advocatícios devidos pela recorrente.
A seguradora embargante alega que, em razão dos esforços
dispendidos em sua atuação nesta fase recursal e nos autos principais, “(...) o valor
arbitrado a título de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045072-15.2018.8.26.0114/50000 - Voto no 3152
3/6
VBG
não é condizente com o trabalho desempenhado...), de modo que a verba honorária
sucumbencial deveria ser arbitrada por equidade, em torno de 20% sobre o valor da causa.
A embargada apresentou manifestação (fls. 09/11).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os embargos da embargante não merecem acolhida.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o que sustenta a
embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de qualquer dos vícios
mencionados.
Com efeito, o acórdão embargado decidiu que “Nos termos do art.
85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios devidos pela apelante, fixados na sentença
em 10% sobre o valor atualizado da causa, são majorados para 15% da mesma base de
cálculo”. Portanto, a decisão pela majoração dos honorários sucumbenciais foi feita de
forma expressa e de acordo com a norma prevista no Código de Processo Civil, não se
aplicando ao caso o previsto no artigo 85, § 8 °, do CPC, vez que não se trata de demanda
de valor irrisório ou inestimável, descabido, assim, o arbitramento por equidade:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045072-15.2018.8.26.0114/50000 - Voto no 3152
4/6
VBG
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que
não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV)
nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais
hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for
muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos
§§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios
(ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na
qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias
impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:
(II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o
valor atualizado da causa (art.
85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da
causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar
de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I)
da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Nesta Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045072-15.2018.8.26.0114/50000 - Voto no 3152
5/6
VBG
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA
PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE REPETIÇÃO
DE INDÉBITO ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO RE
REFORMA RECURSO DA EMPRESA RÉ - RELAÇÃO DE CONSUMO
CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR
PELA
PROCEDÊNCIA
DA
DEMANDA

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO QUANTO ALEGADO PELA COMPANHIA DE
GÁS OCUPANTE DO POLO PASSIVO - CONDENAÇÃO A
DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE
COBRADOS DO CONDOMÍNIO OCUPANTE DO POLO ATIVO

INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ
DEVOLUÇÃO DOS VALORES
INDEVIDAMENTE COBRADOS QUE DEVE SE DAR DE FORMA
SIMPLES
REFORMA DA R. SENTENÇA NESSE TOCANTE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRETENSÃO RECURSAL
DEDUZIDA PELA PARTE VENCEDORA, ESTA DIRIGIDA A
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COMO FIXADA EM 1o GRAU
DE JURISDIÇÃO HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS POR
EQUIDADE
EM
R$
5.000,00

NECESSÁRIA
MELHOR
ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
DEFINIÇÃO DOS
HONORÁRIOS
QUE
DEVE
OBSERVAR
OS
LIMITES
ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1062498-48.2019.8.26.0100; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a
Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2020; Data de Registro:
07/10/2020) (g. n.).

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS.
JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE VALOR POR EQUIDADE. NÃO
PREVALECIMENTO.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DOS
LIMITES PREVISTOS NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. RECURSO
PROVIDO. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais, no caso, é
o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, e a
fixação deve observar os limites percentuais definidos pela norma, não
podendo ser realizado arbitramento por equidade, solução reservada
apenas às possibilidades previstas no parágrafo 8o, dentre as quais não
se insere a hipótese em exame. Assim, reformula-se o arbitramento,
fixando a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da
causa. (TJSP; Apelação Cível 1000450-96.2018.8.26.0097; Relator
(a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Buritama - 2a Vara; Data do Julgamento:
06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020) (g. n.).
Assim, uma vez que não se observa a ocorrência dos vícios
alegados, é inequívoco que a parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão das
questões controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-se de caráter nitidamente
infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a providência de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045072-15.2018.8.26.0114/50000 - Voto no 3152
6/6
VBG
infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto Processual Civil em vigor, de
maneira que os embargos de declaração não constituem meio apto para se obter reforma do
julgado, mas sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na
verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de qualquer
dos pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte dos embargantes, incabível a
via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO SHINTATE
Relator